Tribunal: TJMT
Processo: 1017345-79.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017345-79.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEUZANIRA SOUZA CARVALHEDO - CPF: 397.258.041-04 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM (RMC).
INOCORRÊNCIA
DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE
ONEROSIDADE EXCESSIVA.

CONTRATAÇÃO REGULAR E UTILIZAÇÃO COMPROVADA. VALIDADE DA AVENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
D.S.C.
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Pedido de Conversão do Contrato ajuizada em desfavor do Banco Daycoval S.A., objetivando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, com restituição de valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com RMC; (
ii
) avaliar a existência de abusividade contratual decorrente de onerosidade excessiva; (
iii
) definir se são devidos restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos apresentados pela instituição financeira demonstram contratação regular, com destaque para os termos contratuais, autorização expressa de saque, trilha digital, geolocalização e demais metadados de segurança, inexistindo falha no dever de informação.

Não se verifica abusividade na taxa de juros aplicada, pois se encontra dentro dos padrões do mercado, não sendo suficiente, por si só, a comparação com a média do BACEN para ensejar revisão judicial.

A Lei Estadual no 12.933/2025, de caráter prospectivo, não se aplica a contratos firmados antes de sua vigência, sendo incabível sua invocação para nulidade de avença anterior.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a contratação de cartão de crédito consignado, quando clara e devidamente formalizada, é válida e não comporta conversão em empréstimo consignado comum.

O pedido genérico de anulação da sentença, formulado sem fundamentação recursal específica, viola os requisitos do art. 1.010 do CPC e não merece conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem é válida quando instruída por documentos claros, metadados de segurança e consentimento expresso do consumidor.

A utilização reiterada do cartão afasta a alegação de desconhecimento contratual e impede sua conversão em empréstimo consignado comum.

A diferença entre a taxa de juros contratada e a média de mercado não configura, por si só, abusividade.

A Lei Estadual no 12.933/2025 não retroage para atingir contratos firmados anteriormente à sua vigência.

Pedido de nulidade da sentença formulado sem fundamentação específica é inadmissível por violar os requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, XXXVI, e 170, IV; CC,
arts
. 138, 421 e 422; CDC,
arts
. 6o, III, e 52; CPC,
arts
. 1.010, II e III, 85, § 11, e 98, § 3o; Lei no 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 22.10.2008.

TJMT, Apelação Cível no 1011660-65.2023.8.11.0040, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 21.01.2025.

TJMT, Apelação Cível no 1004983-30.2023.8.11.0004, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 25.08.2025.

TJMT, Embargos de Declaração no 1079765-57.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 31.07.2025.

TJMT, Apelação Cível no 1018899-83.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOSREGENOLDFERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DEUZANIRA SOUZA
CARVALHEDOcontra
sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Leonardo
de Campos
Costa e Silva Pitaluga
, da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Pedido de Conversão do Contrato
ajuizada em desfavor do BANCO DAYCOVAL S.A.

Em suas razões recursais
, a parte
recorrente

reitera as alegações iniciais, na qual narra
que a contratação do cartão de crédito consignado, com utilização da reserva de margem consignável (RMC), resultou em grave onerosidade excessiva, configurando uma dívida de natureza impagável, em virtude da sua forma de amortização e da elevada incidência de encargos.

Sustenta, ainda, a falha no dever de informação por parte da instituição financeira, ao não esclarecer adequadamente os termos e efeitos da modalidade contratada. Afirma que não foi devidamente alertada sobre as características específicas do cartão de crédito consignado, especialmente quanto à ausência de prazo certo para quitação e à incidência de encargos superiores aos praticados no empréstimo consignado convencional, o que teria prejudicado sua livre manifestação de vontade.

Assevera que o objeto da demanda não é a negação da existência do vínculo contratual em si, mas a declaração de sua abusividade, fundada na violação do dever de informação, em especial no que se refere à ausência de esclarecimento quanto à sistemática de refinanciamento automático e mensal do saldo devedor típico da modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

Aduz que, se devidamente esclarecida, teria optado por contratar empréstimo consignado simples, modalidade que oferece maior previsibilidade e taxas de juros significativamente inferiores.
Suscita, ainda, a aplicabilidade da
Lei Estadual no 12.933/2025
, a fim de corroborar a tese de ilicitude e abusividade do negócio jurídico pactuado.

Com base nessas premissas,
requer seja dado provimento ao recurso, para determinar
a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, com a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da espécie. Requer, ainda, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00.

Contrarrazões em ID 329358871
, oportunidade em que a instituição financeira suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOSREGENOLDFERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Arguiu a Apelada que o recurso interposto pela Apelante não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“
[...]

não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular. [...]
"(TJMT, 2a Câmara Cível, apelaçãono 63258/2012,relatoraDesembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não impede o conhecimento do recurso, desde que, pela leitura do apelo, seja possível identificar claramente os motivos pelos quais se requer a reforma da sentença.

Deste modo,
rejeito
apreliminar suscitada.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
DEUZANIRA SOUZA
CARVALHEDOcontra
sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Leonardo
de Campos
Costa e Silva Pitaluga
, da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Pedido de Conversão do Contrato
ajuizada em desfavor do BANCO DAYCOVAL S.A.

Na exordial, a
parte autora
alega não ter sido devidamente informada sobre a real natureza do contrato firmado, sustentando que o produto contratado (cartão de crédito consignado com RMC) seria abusivo, diante da ausência de transparência quanto à sistemática de refinanciamento do saldo devedor e dos encargos aplicáveis.

Diante disso, postulou
a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, com a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da espécie. Requer, ainda, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00.

Em sede de contestação, a instituição financeira ré pugna pela improcedência dos pedidos iniciais, sustentando a regularidade e legitimidade da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, bem como a ausência de vício de consentimento por parte da autora. Defende que a contratação foi legítima e precedida de manifestação de vontade livre e informada, estando ausente qualquer elemento que caracterize erro, dolo ou coação.

Argumenta, ainda, que a própria utilização do cartão pela autora mediante saques e compras revela ciência quanto à sua natureza e funcionamento. Sustenta, ademais, que as cláusulas contratuais foram apresentadas de forma clara e destacada, com expressa menção à possibilidade de escolha por outra modalidade de crédito, como o empréstimo consignado, inclusive com informação acerca de suas taxas de juros mais baixas.

O MM. Juiz de Direito julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
DO MÉRITO

DA CONVERSÃO DA MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO (CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO)

Conforme destacado no relatório da presente sentença, a parte autoraobjetiva alterar a modalidade de contratação de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado pessoal, aduzindo, para tanto, que adquiriu empréstimo consignado há tempos, mas que ao passar dos anos percebeu que os referidos descontos não se encerravam e, a despeito dos inúmeros pagamentos já realizados, o valor do débito só aumentava.

Asseverou, ainda, ser desconhecedor da modalidade de empréstimo a ele concedida, aduzindo ter contratado a obrigação na sua modalidade comum, e não aquela referente ao cartão de crédito consignado.

Não obstante a isso, sem embargo aos fundamentos lançados na exordial, analisando as provas produzidas pelo banco demandado por ocasião da resposta, verifica-se que a parte autora possuía total conhecimento acerca da modalidade da contratação efetivada com o banco demandado
uma vez que utilizou sistematicamente o referido cartão
para
compras, a crédito, das mais variadas espécies
,
conforme se verifica das faturas que instruem a contestação apresentada nos autos
.

Comprovou-se, ainda, que foram transferidos valores para a conta bancária da parte autora.

Trata-se, portanto, de comportamento contraditório por parte do consumidor, pois ao utilizar o cartão de crédito de forma recorrente (seja para saques, seja para compras a crédito), em transações financeiras distintas, acaba por confessar que era sabedor daquilo que fora contratado com o banco demandado, não sendo o caso, portanto, de deficiência de informação sobre a avença ou coisa parecida a ponto de caracterizar violação ao disposto no art. 52 do CDC.

Além disso, há que ser destacado que nessa modalidade contratual, o consumidor assume o ônus de quitar integralmente a fatura do cartão de crédito por ele utilizado, pois ao não
fazê-lo
, concorda com os juros e correções que incidirão ao montante não pago e que serão cobrados na fatura do mês subsequente, o que acaba por descaracterizar por completo qualquer alegação de vício de consentimento.

A propósito, eis a jurisprudência:

[...]

Assim, comprovada nos autos a liberação do crédito e a efetiva e reiterada utilização do cartão para compras diversas ao longo dos anos, há que se manter a contratação na forma originária ante a ausência de qualquer irregularidade no pacto celebrado entre as partes.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Em seus pedidos, a parte autora pugnou pela revisão da taxa de juros aplicada no contrato celebrado entre as partes,
traçando um paralelo comparativo com a taxa média disponibilizada pelo Bacen
para mesma
época da contratação
.

Nessa perspectiva, há que ser destacado que muito embora as instituições financeiras não estejam limitadas ao patamar de 12% ao ano (Súmula vinculante no 07 e súmula no 596 do STF), tal situação não autoriza a cobrança de juros considerados exorbitantes.

Por outro lado, a prática de taxa de juros acima da média do mercado, por si só, não caracteriza abusividade nas relações contratuais havidas com instituições financeiras, cabendo, portanto, à parte inconformada, demonstrá-la de forma indubitável nos autos.

A propósito, merece destaque o posicionamento do STJ no sentido de que a“perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos (trecho do voto condutor do Acórdão proferido no
REsp.
1.061.530 – RS).

Assim, salvo nos casos de manifesto abuso decorrente de percentuais exorbitantes analisados em conjunto com circunstâncias outras verificáveis no caso concreto, não cabe ao estado/juiz interferir na economia do país determinando qual taxa de juros deverá ser praticada pela instituição bancária na sua atuação perante o mercado, sob pena de violação do princípio da livra concorrência estampado no inciso IV do art. 170 da Constituição Federal.

Nessa linha de raciocínio, é importante frisar, mais uma vez, que, mesmo em situações em que haja taxas potencialmente exorbitantes, a caracterização da abusividade perpassa necessariamente pela análise de outros elementos que vão além da simples comparação entre o índice praticado e a média de mercado.

Esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

[...]

Em importante passagem do voto condutor proferido no julgamento do REsp no 2.015.514, a ilustre Ministra Nancy Andrighi assim destacou:

[...]

De tudo o quanto foi dito, é de se concluir que o simples exercício de comparação – realizado pela parte autora em sua inicial – entre a taxa pactuada e a média praticada à época da contratação, é inservível para que haja a revisão dos juros remuneratórios pela via judicial tal como postulado, motivo pelo qual não há que se falar em readequação da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato celebrado entre as partes porque dentro dos padrões, limites e percentuais aceitáveis em transações como tais.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça concedida nos autos.

Sem custas finais
.”

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, reiterando os fundamentos expostos na inicial, com ênfase na suposta falha no dever de informação e na alegada onerosidade excessiva do contrato, requerendo a integral procedência dos pedidos.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

De proêmio, impende ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência cristalizada na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
."

Nesse contexto, imperativa a análise da controvérsia sob o prisma da vulnerabilidade do consumidor e dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e dever de informação que norteiam as relações consumeristas.

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se à verificação da existência de abusividade contratual na contratação de cartão de crédito consignado mediante reserva de margem consignável (RMC), sob os fundamentos de onerosidade excessiva e falha no dever de informação.

Em que pese o esforço argumentativo da parte apelante, verifica-se que a
pretensão recursal não merece acolhimento.

DA CONTRATAÇÃO VÁLIDA
E LEGÍTIMA

Com efeito, não há nos autos elementos que comprovem a existência de erro, dolo ou qualquer outro vício apto a comprometer a validade do consentimento da parte autora. Ao revés, os documentos colacionados pela instituição financeira revelam que a contratação foi precedida de informações adequadas, em linguagem clara e acessível, com destaque inclusive para a existência de modalidades de crédito alternativas, como o empréstimo consignado convencional.

Consta dos autos o “
Termo de Adesão às Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado
”, no qual se
especifica
, de modo expresso, a natureza do produto contratado. A autora também firmou “
Solicitação e Autorização de Saque via Cartão de Crédito Consignado
”, documento no qual constam dados da operação, taxa de juros, forma de amortização do débito e declaração inequívoca de ciência quanto à existência de outras modalidades mais vantajosas. O documento apresenta ainda metadados de segurança como geolocalização,
hash
,
selfie
e trilha digital do aceite, conferindo-lhe presunção de veracidade e confiabilidade técnica.

Ademais, a própria utilização do cartão por parte da autora, para saques e compras, afasta a tese de que desconhecia a natureza da operação. Trata-se, portanto, de comportamento compatível com a plena compreensão dos efeitos do contrato, o que afasta a alegação de vício de consentimento.

Do mesmo modo,
o recebimento mensal das faturas discriminando os lançamentos, o valor mínimo descontado em folha e o saldo devedor remanescente constituem elementos que reforçam a inexistência de vício de consentimento. A apelante tinha à sua disposição, mês a mês, todas as informações necessárias para compreender a sistemática da operação contratada.

A jurisprudência deste Tribunal é firme nesse sentido, estabelecendo que a utilização reiterada do cartão de crédito afasta as alegações de vício de consentimento e falha no dever de informação:

“DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DECONSENTIMENTO.UTILIZAÇÃO REITERADA DO SERVIÇO POR MAIS DE UMA DÉCADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. JUROS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. SENTENÇAMANTIDA.RECURSO DESPROVIDO.[...]
A utilização reiterada do cartão de crédito consignado pelo consumidor afasta a alegação de vício de consentimento, impedindo sua conversão em empréstimoconsignado
.
”(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10797655720248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 31/07/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2025)

Portanto, ao contrário do que sustenta a apelante, não se verifica falha no dever de informação por parte da instituição financeira. O contrato foi apresentado de forma clara, com destaque às suas condições essenciais, e nenhuma prova foi trazida que infirmasse a validade do consentimento manifestado.

A meu ver, não é possível presumir, apenas com base nas características da modalidade contratada, que o consumidor foi induzido a erro ou que houve algum vício de consentimento. Isso porque
há, sim, situações em que o próprio contratante escolhe, de forma consciente, contratar o cartão de crédito consignado
, muitas vezes por já não possuir margem disponível para empréstimo consignado tradicional. Trata-se, portanto, de uma decisão que pode decorrer de conveniência pessoal ou limitação objetiva de crédito, e não de erro substancial ou falta de esclarecimento por parte da instituição financeira.

Tendo em vista a ausência de elementos que indiquem a ocorrência de vício de consentimento, bem como havendo a apresentação dos documentos contratuais pela instituição financeira apelada, não se vislumbram razões para o provimento do recurso interposto.

Não procede, ademais, a invocação da Lei Estadual no 12.933/2025 como fundamento para reconhecimento de nulidade da contratação em exame.

Com efeito, trata-se de norma de caráter regulamentar voltada à disciplina das consignações facultativas no âmbito do serviço público estadual, cuja eficácia jurídica é nitidamente prospectiva, conforme se depreende da própria literalidade do caput do art. 3o: “
Fica vedada,
a partir da publicação desta Lei
, a abertura de margem consignável para operações de cartão de crédito e cartão benefício de consignação e outros congêneres
.”

A cláusula temporal introduzida pelo legislador estadual impede a retroação da norma para alcançar contratos firmados anteriormente à sua vigência, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, do ato jurídico perfeito e da irretroatividade das leis, previstos no art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição da República.

No caso concreto, a contratação discutida se deu muito antes da entrada em vigor da referida norma, o que inviabiliza sua incidência sobre a relação jurídica firmada entre as partes.

Ademais, mesmo sob a nova disciplina, a lei estadual não impõe a nulidade de pleno direito dos contratos pretéritos, tampouco determina conversão automática da modalidade contratada, limitando-se a regulamentar,
ex
nunc
, futuras margens e operações.

Assim, a invocação da Lei no 12.933/2025, embora pertinente ao debate público sobre a modalidade de cartão RMC,
não tem o condão de infirmar a validade da contratação aqui examinada
, firmada sob a égide de legislação válida à época e sem demonstração de vício
invalidante
.

No
tocante
à suposta onerosidade excessiva, também não se verifica respaldo à tese recursal. A contratação do cartão RMC, embora de fato envolva encargos mais elevados que o empréstimo consignado comum, não é por si só abusiva, sendo amplamente admitida pelo ordenamento jurídico e autorizada pela legislação
e pela jurisprudência
.

A livre escolha da modalidade de crédito, em ambiente de contratação devidamente
informado
, afasta a configuração de desequilíbrio contratual passível de revisão judicial.

O
utrossim, o
simples fato de a operação se dar sob a modalidade de cartão de crédito consignado não implica, por si só, onerosidade excessiva ou abusividade contratual, sobretudo porque o consumidor detém a prerrogativa de quitar integralmente a fatura a qualquer tempo, hipótese em que cessam os encargos rotativos e eventuais refinanciamentos automáticos.

A onerosidade excessiva, prevista no art. 478 do Código Civil, pressupõe evento extraordinário e imprevisível que torne excessivamente onerosa a prestação de uma das partes, circunstância inexistente no caso, uma vez que as condições pactuadas decorremda própria essência da modalidade contratada e foram livremente aceitas pela apelante.

A jurisprudência
deste Sodalício
tem reconhecido que
a contratação de cartão de crédito consignado
não caracteriza, por si só, abusividade, desde que a parte contratante tenha sido adequadamente informada – o que, como visto, se verifica no presente caso
.

Nesse sentido:

“DIREITO
CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍCIO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INDUÇÃO A ERRO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRINCÍPIO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. TEORIA DA BASE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL OU MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3. O contrato firmado indica de forma clara a modalidade contratual "Cartão de Crédito Consignado", inexistindo vício de informação ou indução a erro, nos termos do art. 6o, III, do CDC.

4.
A adesão voluntária ao contrato, com a utilização do crédito por longo período sem impugnação, configura comportamento contraditório vedado pelo princípio do
venire
contra
factum

proprium
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10116606520238110040, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025
, grifo nosso
)

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO FORMALIZADA COM INFORMAÇÕES CLARAS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. [...]
O contrato de cartão de crédito consignado, quando formalizado de forma clara e comprovada a sua utilização pelo consumidor, mediante saque, é válido e não comporta conversão em empréstimo consignado comum nem devolução dos valores descontados
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10049833020238110004, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/08/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2025
, grifo nosso
)

“
CONTRATO BANCÁRIO. [...] APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO PROVIDO. [...] Ficou demonstrado que o contrato de cartão de crédito consignado foi devidamente assinado e especificado pela parte apelada, não havendo comprovação de vício de consentimento ou onerosidade excessiva, bem como a relação contratual seguiu o princípio da boa-fé objetiva. Não se verifica falha no dever de informação ao consumidor, uma vez que as informações relativas às taxas de juros e condições do contrato foram apresentadas de forma clara no instrumento contratual
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10188998320248110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 01/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2024)

Não havendo comprovação de defeito na manifestação de vontade, tampouco desproporcionalidade manifesta entre as prestações das partes, não há fundamento jurídico que autorize a revisão ou conversão do contrato, nem tampouco a restituição de valores pagos ou indenização por dano moral.

DO PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA

Quanto ao pedido de reconhecimento d
a suposta ausência de fundamentação idônea
e consequente anulação da sentençaformulado ao final, tenho que estesequer comporta conhecimento, uma vez que viola a própria inteligência do art. 1.010 do Código de Processo Civil.

Com efeito, constata-se que não há, ao longo da peça recursal, qualquer menção ou fundamentação acerca da suposta
ausência de fundamentação acerca das provas
, apta a embasar uma possível nulidade.

A apelantese limitoua formular pedido genérico de anulação da sentença sem deduzir, nas razões recursais, a correspondente preliminar ou tecer qualquer argumentação sobre o tema, em manifesta violação ao dever de fundamentação recursal previsto no art. 1.010, II e III, do CPC.

Assim,
não conheço
do referido pedido.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a r. sentença vergastada.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, observada, todavia, a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal, por se tratar a apelante de pessoa beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025